Tribunal: TJBA
Processo: 8060395-30.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8060395-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALAN CARLOS RIBEIRO SILVA e outros (2) Advogado(s): SAMILLE ALMEIDA SANTOS, REINALDO DA CRUZ DE SANTANA JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI - BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EFICAZ PARA A SESSÃO DO JÚRI. INEXISTÊNCIA. PACIENTE DEVIDAMENTE INTIMADO. NÃO COMPARECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TEMPO HÁBIL PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVA DEFESA. NÃO VERIFICADO. RÉU INTIMADO ACERCA DA RENÚNCIA DOS ANTIGOS PATRONOS COM ANTECEDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO ACOLHIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INTENÇÃO DE PROCRASTINAÇÃO DEFENSIVA. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTES. CUSTÓDIA CAUTELAR NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, apontado como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA, buscando a revogação da prisão preventiva decretada em virtude do não comparecimento do acusado à sessão da sessão plenária do Júri designada para o dia 23/09/2025, motivado pela ausência de tempo hábil para constituir novo defensor, em virtude da ausência de intimação eficaz. Além disso, alegam os impetrantes que a prisão preventiva decretada carece dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Verifica-se que o acusado foi efetivamente intimado da data da sessão plenária do júri (23/09/2025), em 20/01/2025, tendo sido a mencionada intimação renovada em intimação sido renovada em 29/08/2025, quando do seu comparecimento ao cartório para o cumprimento das medidas cautelares impostas, conforme certificado nos autos da ação penal de origem. 3. Dessa forma, não merece acolhimento a alegação defensiva de ausência de ciência válida do ato processual, uma vez que restou devidamente comprovado que a comunicação foi regularmente efetivada, evidenciando que o acusado tinha plena ciência da data designada para o julgamento. Aliado a isso, o réu foi foi intimado da renúncia de seus Advogados no dia 01/09/2025. Logo, não há falar em ausência de tempo hábil para constituir novo defensor, em virtude da ausência de intimação eficaz. 4. Ademais, constata-se a determinação, em 23/09/2025, da intimação editalícia do acusado em virtude da impossibilidade da sua intimação pessoal, conforme certificado por oficial de justiça. Diante disso, a nova data da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri (18/11/2025) foi designada em virtude do não comparecimento do paciente na sessão previamente agendada (23/09/2025), não havendo nenhuma desorganização processual como arguido pelos impetrantes. 5. No caso em apreço, verifica-se que a prisão preventiva inicial do paciente foi revogada em 11/03/2021, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais se destacavam a obrigação de comparecimento mensal em juízo e a proibição de ausentar-se da comarca por período superior a oito dias sem prévia. Dito isso, conclui-se que, o não comparecimento do paciente à sessão do Tribunal do Júri, aliado à impossibilidade de sua localização nos endereços e contatos informados para a constituição de defesa técnica no referido ato, evidencia a ineficácia das medidas cautelares anteriormente impostas, legitimando, assim, a adoção de medida mais gravosa, a fim de garantir a aplicação da lei penal. 6. Considerando o contexto que emerge dos autos, não se observa ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente, que foi pronunciado pela prática de homicídio qualificado, encontrando-se plenamente justificada a medida extrema na conveniência da instrução criminal e para garantia da aplicação da lei penal, ante a tentativa de furtar-se da aplicação da lei penal e o uso de manobras pela defesa para procrastinar o julgamento perante o Conselho de Sentença. 7. Destaque-se que, o decreto de prisão preventiva impugnado mostra-se, no caso concreto, necessário e adequado à garantia da instrução criminal e à efetividade da persecução penal, afastando-se, portanto, a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas, por se revelarem insuficientes para assegurar o regular andamento do feito e a obtenção de resultado útil ao processo. HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus n. 8060395-30.2025.8.05.0000, impetrado por REINALDO DA CRUZ DE SANTANA JUNIOR (OAB/BA 30.895) e SAMILLE ALMEIDA SANTOS (OAB/BA 83.044) em favor de ALAN CARLOS RIBEIRO SILVA, em que aponta como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DE CAMAÇARI/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto condutor.